Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DISCIPLINA DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS. VEDAÇÃO DE SUBDIVISÃO. MULTA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO. NULIDADE.
1 – Condomínio irregular. Disciplina jurídica. A comunidade de moradores que se associa para fins assemelhados ao do condomínio regular submete-se à disciplina própria dos condomínios edilícios (art. 1331 e seguintes do Código Civil) em razão da finalidade social dos direitos causa, destinados à administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, na forma do art. 5o. do Decreto-Lei n. 4.657/1942 e art. 36-A da Lei no 6.766/1979. O Tema 882 da jurisprudência do STJ não se aplica ao caso. Precedente no STJ (AgInt no REsp 1998336/MG 2022/0116385-1, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 24/04/2023).
2 – Convenção de condomínio. Vedação de subdivisão. Ausência de sanção. Na forma do art. 1334, inciso IV, do Código Civil, cabe à Convenção estabelecer as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores. O art. 28 da Convenção de Condomínio veda a divisão das unidades em lote com metragem inferior a 440m2. Contudo, não comina sanção para a violação, de modo que deve o condomínio buscar outros meios para afastar o ilícito. A aplicação de sanção sem observância do disposto na Lei implica nulidade do ato.
3 – Apelações conhecidas e desprovidas.